Tribunal: TJDFT
Processo: 0736805-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MARCA. USO INDEVIDO. DANO MORAL. IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO VALOR. PARTICULARIDADES DO CASO. OBSERVÂNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO.
1. O dano moral por uso indevido de marca por empresa atuante no mesmo ramo é in re ipsa. Comprovado o ato ilícito, cabível a condenação da ré por danos morais. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
2. Para a fixação do valor da indenização compensatória de danos morais é necessário observar as circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômicas das partes e a extensão do dano, de modo que o arbitramento seja feito com moderação e razoabilidade para evitar o enriquecimento indevido do ofendido e a abusiva reprimenda ao ofensor.
3. Recurso conhecido e provido.